Tribunal: TJDFT
Processo: 0747451-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747451-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NILMA FERRAZ FARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Luciana Gomes Trindade, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por NILMA FERRAZ FARIA DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora ré restabeleça o plano de saúde da autora, desde que esta arque com a integralidade da contraprestação devida, nas mesmas condições originalmente contratado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite, por ora estabelecido em R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de necessidade. Em suas razões recursais (ID 65924181), a operadora ré agravante aduz, em singela síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela de urgência postulada na exordial. Alega que “não pode ser compelida a manter o plano de saúde da autora, tendo em vista que cumpriu todas as determinações contratuais para o cancelamento”. Diz que “houve o respeito a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico (tema 1082 STJ), e a autora/agravada não está em tratamento garantidor de vida ou incolumidade”. Argumenta que “as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão liminar impugnada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja definitivamente revogada a liminar deferida na instância de origem. Preparo recolhido em dobro (IDs 66261262, 66261263, 66261266 e 66261267). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a operadora de plano de saúde ré busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada que, deferindo a tutela de urgência, lhe determinou restabelecer, no prazo de 48 horas, o plano de saúde da autora. A propósito, eis o teor do decisum impugnado: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por NILMA FERRAZ FARIA DOS SANTOS em desfavor de MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA (UNIMED FAMA), pela qual pretende a concessão de tutela de urgência para “determinar que em 24h as empresas rés promovam a reativação do plano de saúde nos moldes originalmente contratados junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, com abrangência nacional e com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, para que a autora possa ter acesso aos serviços ofertados contratualmente, sob pena de multa diária — em caso de descumprimento — de R$ 10.000,00 (dez mil reais);” Para tanto, afirma que, inicialmente firmou contrato com a Unimed Nacional Cooperativa Central, com abrangência nacional, porém de forma unilateral teve seu plano de saúde migrado para a UNIMED FAMA. Afirma que não foi comunicada da migração. Após a migração, a autora descobriu que seu plano de saúde estava inativo. Aduz que existem várias reclamações dos beneficiários do plano de saúde da Unimed Fama, no sentido que foram suspensos todos os contratos. É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em janeiro de 2024, o plano de saúde Unimed Nacional foi migrado para Unimed Fama e após a migração a autora descobriu que seu plano estava inativo. Em relação à rescisão unilateral do contrato, a Lei 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art. 13, parágrafo único, II que: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: {...} II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. Ademais, a nova resolução trouxe previsão idêntica à estipulada pelo art. 17 da revogada RN 195, estabelecendo que as condições de rescisão dos contratos desta natureza devem também constar do contrato firmado entre as partes. É o que prevê o art. 23 da RN 557, in verbis: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Com efeito, verifico que não houve a comunicação da suspensão/cancelamento do plano de saúde da autora. Isso, por si só, aponta para a verossimilhança das alegações da autora. Outro ponto que merece registro, no caso em análise, é que à autora recai o direito de efetuar a portabilidade do plano de saúde, direito assegurado previsto na Resolução Normativa 186/2009 da ANS, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências dos planos de saúde, observando-se as regras do art. 3o do referido normativo. Teoricamente, portanto, competiria à parte autora contratar novo plano de saúde caso não aceitasse as opções de planos de saúde individuais mantidos pela requerida com cobertura na mesma área. De pronto, não foi ofertado plano individual na mesma área de cobertura. Portanto, reputo demonstrada a probabilidade do direito da autora quanto à necessidade de ser mantida no plano de saúde até então ofertado pelas requeridas, até o julgamento final da lide. A urgência, neste caso, é fato notório, haja vista que autora é pessoa idosa e precisa de acompanhamento médico contínuo. Tecidas essas considerações, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente na manutenção do plano de saúde, desde que arque com a integralidade da contraprestação devida. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às requeridas que restabeleçam o plano de saúde da autora, desde que a parte autora arque com a integralidade da contraprestação devida, nas mesmas condições originalmente contratado com a CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite, por ora estabelecido em R$ 30.000,00, sem prejuízo de majoração em caso de necessidade.” Com efeito, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais e que, por ser pessoa idosa, necessita de acompanhamento médico contínuo, o que enseja a manutenção do plano de saúde. Nessas condições, ao menos em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, é mesmo a hipótese de se manter o contrato vigente. De toda forma, segundo constam nos documentos juntados aos autos principais, já foi cumprida pela ré agravante a ordem de restabelecimento do plano de saúde da autora agravada, de modo que a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator